Tribunal: CARF
Processo: 13819.002858/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002858/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.085 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARCOS RUSIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas deduções restringe-se a gastos
efetuados com o tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes
legalmente previstos. Artigo 80, II, do Regulamento de Imposto de Renda.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Uma vez comprovadas, devem ser restauradas as deduções relativas às
despesas com instrução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Uma vez demonstrado o equívoco no preenchimento da DIRF pela Fonte
Pagadora, deve ser afastada a cobrança de imposto de renda pela omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restaurar parte das despesas médicas e com instrução e afastando a autuação
no que diz respeito à omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.07-15) lavrada em 07/07/08, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 14.883,11 a título de IRPF suplementar E R$
2.187,03 a título de IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e
demais consectários legais diante das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002858/2008-00
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

- dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$
23.261,64.
- dedução indevida de dependente, glosa de R$ 1.516,32.
- dedução indevida de despesas com instrução, glosa no valor de R$ 4.747,68.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 13.308,44,
da fonte pagadora MB COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA, CNPJ
01.979.934/0001-80.
- compensação indevida de IR retido na fonte, no valor de R$ 5.660,16, da mesma
supracitada fonte pagadora.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.02-06), na qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando que a
notificação, baseada nos cinco itens acima descritos, foi lavrada sem que os fatos fossem
checados com o contribuinte, em razão de não haver recebido correspondência de comunicação
das divergências e solicitação de seu comparecimento à Receita Federal para prestar
esclarecimentos. Alega, ainda, que possui todos os comprovantes de despesas e rendimentos que
comprovam a veracidade da declaração de 2007, ano base 2006, que ora apresenta.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 17 a 56 e 63 a
67.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 17-
38.388 - 8a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
da falta de intimação prévia:
- se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade
lançadora dispensá- la e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao
sujeito passivo. E nesse sentido é o disposto na lnstrução Normativa SRF n°
579/05 em seu artigo 3°;
b)
dedução de despesas médicas:
- a fim de comprovar os valores das despesas médicas informados em sua
declaração de ajuste anual do exercício 2007, o contribuinte traz aos autos o
demonstrativo de pagamentos efetuados ao ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS
LTDA, CNPJ 07.658.098/0001-18 (fls. 46/47), obtido pela lntemet em 14/08/2008,
que infom1a que durante o ano de 2006 foi recolhido o total de R$ 8.406,53. No
entanto, esse documento não pode ser aceito, uma vez que diverge tanto no CNPJ
como no valor informado na declaração, como se verifica a fl. 64;
- os demonstrativos e a comprovação dos pagamentos a AMICO SAÚDE LTDA.
(fls. 48/56), também não podem ser acatados, pois se referem a José Rusig Filho e
Silvia Donadelli Rusig, pais do contribuinte, que não constam como dependentes
na declaração do impugnante;
c)
dedução de dependentes:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

- à fl. 20 dos autos consta anexada pelo notificado a Certidão de Nascimento do
filho Gabriel Pereira Rusig, nascido em 01/10/1987 que, no ano-calendário 2005,
contava 19 anos de idade. Portanto, satisfeitas as condições estabelecidas no
inciso III, do art. 35 da Lei 9.250/1995, deve ser restabelecida a dedução
pleiteada na declaração de ajuste do valor de R$ 1.516,32, por restar
comprovada a relação de dependência;
d)
dedução de despesa com instrução:
-o interessado acostou às fls. 21/22, documentos, que todavia, não são suficientes
e tampouco hábeis para comprovar as despesas de instrução própria e do
dependente, eis que a comprovação para tal formalidade deve ser feita por
intermédio dos recibos ou boletos bancários com comprovação dos pagamentos
das mesmas. Assim, o pleito do contribuinte da dedução de despesas de instrução,
baseado somente na declaração e no discriminativo apresentados não poderá ser
aceito;
e)
omissão de rendimentos:
- é contestada pelo contribuinte com a apresentação dos comprovantes de
pagamentos mensais, referentes aos meses de janeiro a novembro de 2006,
anexados às fls. 25/45, para os quais elaborou a planilha de fl. 04, apurando o
total de rendimentos de R$ 96.392,00, com imposto de renda retido na fonte de
R$ 19.974,13;
- entretanto, conforme pesquisa efetuada no sistema Vínculos Empregatícios do
Trabalhador (fl. 67), foi constatada a rescisão do vínculo - Comércio de em
20/12/2006, o que leva a concluir que no valor de R$ 27.284,44, correspondente
ao mês de Consulta empregatício do lmpugnante com a empresa MB Aluminio e
Ferragens Ltda, dezembro na DlRF, estão contidos os valores do salário e das
verbas trabalhistas pagas na rescisão;
- deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos do lmpugnante, uma
vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de afastá-lo ou retificá-lo;
f)
compensação do IR retido na fonte:
- tendo em vista que o contribuinte informou em sua declaração de ajuste que foi
retido pela fonte pagadora, MB Comércio de Alumínio e Ferragens, o valor de R$
20.120,89, permanece a glosa do valor da diferença entre o valor informado (R$
20.120,89) e o valor apurado (R$ l9.5 2,52), que resulta no valor de R$ 608,37.
Em conformidade com os fatos expostos, devem ser refeitos os cálculos relativos
à DIRPF/2007, ano-calendário 2006, restabelecendo-se a dedução comprovada, conforme
discriminado a seguir:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

Inconformado com o v. acórdão no 17-38.388 - 8a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
dedução de despesas médicas:
- para não haver dúvidas quanto a autenticidade do documento apresentado
anteriormente (fl.46-47), fora retirado presencialmente na empresa ACCESS
CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA (Av. Paulista, 402, sexto andar), documento
original, com CNPJ e carimbo (fls.97-98), podendo ser verificado autenticidade
por meio do telefone 0800-162000;
- quanto ao CNPJ informado errado na declaração ouve um erro de digitação, o
CNPJ correto do saúde é o 07.658.098/0001-18, que tem a razão social “Access
clube de benefícios ltda.”;
- quanto ao não aceite dos documentos da "Amico Seguro Saúde", referentes aos
pais JOSÉ RUSIG FILHO (falecido em 2009) e SILVIA DONADELLI RUSIG,
estes não tinham condições financeiras de pagamento de seguro saúde no
referido período, sendo seus totais dependentes. Anexos os extratos bancários que
comprovam o pagamento (fls.48-56);
- em relação ao seu filho Jonas Pereira Rusig, que não era seu dependente em
2006, foi de própria escolha o pagamento do convênio médico. Acredita não fazer
sentido o não aceite como desconto o convênio pago à Access referente a si e a
seu filho dependente, Gabriel Pereira Rusig, nos Valores de RS 4.092,75 e R$
1.734,80, conforme o documento da "Access" anexo, no total de R$ 5.827,55
(fls.97-98);
b)
dedução de despesa com instrução:
- para maior confiabilidade e aceite do desconto executado na declaração de IR,
referente à instituição de ensino o qual estudou, anexa "recibos de pagamento"
do instituto de pesquisas tecnológicas (I.P.T) que foram pagos em 2006, no valor
total de RS 3.178,97 (fls.88-92);
- apresenta documentos comprobatórios (fls.100-102) da instituição de ensino
"Fundação de Santo André", local onde estudara o filho dependente à época, com
todos os requisitos necessários e exigidos. Algumas mensalidades foram pagas
em atraso no ano de 2007. No caso de permanecer dúvida, a veracidade pode ser
comprovada no local de emissão ou na declaração de imposto de renda da
instituição de ensino;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

c)
omissão de rendimentos:
- alega estar errada a DIRF apresentada pela empresa, pois “no mês de
dezembro pode ter sido feito o lançamento para efeito fiscal na DIRF, mas eu não
recebi a quantia de RS 27.284,44 de rescisão trabalhista, fato que gerou um
processo trabalhista o qual envio cópia (fls.94-95), como prova de não
recebimento da quantia. Como mostra o termo de audiência processo 57/2007-7
da vara trabalhista de Sumaré a qual foi fechado um acordo de 15 parcelas de R$
2.000,00, a primeira vencendo em 20 de abril de 2007 (fora do ano calendário
2006) e as outras parcelas subsequentes (acordo que a M.B. Alumínio também
não cumpriu nem a primeira parcela)";
- fora recebido apenas o valor de R$ 8.392,00, no mês de dezembro, referente ao
salário;
d)
compensação do IR retido na fonte:
- solicita revisão de acordo com os fatos apresentados.
O Recorrente instruiu a seu Recurso com os documentos de fls. 88 a 106.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Considerando que são múltiplos os pontos controvertidos no presente processo,
passo a analisa-los, isoladamente, para melhor compreensão das razões de decidir.

(i) Despesas médicas
Pretende o Recorrente deduzir, a título de despesa médica, o valor de R$
10.526,40, alegadamente pago a ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. e R$ 12.735,24
pago a AMICO SAÚDE.
Ocorre que os valores pagos a AMICO SAÚDE referem-se a plano de saúde dos
beneficiários José Rusig Filho e Silvia Donadelli Rusig, pais do contribuinte que não constam
como seus dependentes.
Dessa forma, considerando que as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento ou de seus dependentes,
os valores pagos a AMICO SAÚDE não podem ser deduzidos da base de calculo do IRPF do
Recorrente.
Relativamente aos pagamentos efetuados à ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS
LTDA., o Recorrente juntou com seu recurso demonstrativo de pagamentos com carimbo e
assinatura de preposto de ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA., individualizando os
valores pagos por beneficiários (Fl. 97).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

Verifica-se, portanto, que do valor de R$ 8.406,53 efetivamente pago ao plano de
saúde, R$ 4.092,75 refere-se à cobertura do próprio Recorrente e R$ 1.734,80 refere-se à
cobertura de Gabriel Pereira Rusig, seu filho declarado como dependente em sua DAA.
Dessa forma, estes valores devem ser reestabelecidos, afastando-se, assim, a
glosa.
(ii) Despesas de instrução
Relativamente às despesas com instrução, o Recorrente apresenta com seu recurso
declaração de quitação das mensalidades do curso de engenharia da produção emitida pela
Fundação Santo André referentes ao aluno Gabriel Pereira Rusig, que ultrapassam o limite anual
previsto na época da ocorrência do fato gerador, que, nos termos do art. 8o, II, “b”, da Lei no
9.250/1996 era de R$ 2.373,84 (fl. 100).
Ademais disso, o Recorrente juntou, também, recibo emitido pela Fundação de
Apoio ao Instituto de Pesquesas Técnológicas, que atesta os pagamentos efetuados em setembro
e dezembro relativamente à mensalidade do curso de Mestrado Profissional em Processos
Industriais dos meses de setembro e novembro, respectivamente, nos valores de R$ 1.050,00 e
R$ 1.078,97, perfazendo o valor de R$ 2.128,97.
Desta forma, devem ser restauradas as despesas com instrução até o valor de R$
2.373,84 para o dependente Gabriel Pereira Rusig e R$ 2.128,97 para o próprio Recorrente.
(iii)
Omissão de rendimentos
Relativamente à alegação de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
MB – Comércio de Alumínio e Ferragens Ltda., entendeu a C. Turma Julgadora a quo ̧manter o
auto de infração pelos seguintes argumentos.
A omissão de rendimentos recebidos da empresa MB - Comércio de Aluminio e
Ferragens Ltda é contestada pelo contribuinte com a apresentação dos comprovantes
de pagamentos mensais, referentes aos meses de janeiro a novembro de 2006, anexados
às fls. 19/39, para os quais elaborou a planilha de fl. 03, apurando o total de
rendimentos de R$ 96.392,00, com imposto de renda retido na fonte de R$ 19.974,13.
Compulsando a documentação apresentada juntamente com impugnação, verifica-se
que os valores de rendimentos constantes dos demonstrativos de pagamentos de
salários dos meses de janeiro a agosto e de outubro a novembro conferem com os
valores informados na DlRF pelo empregador.
No mês de setembro a DlRF aponta o valor da remuneração a menor, de R$ 3.200,00,
que corresponde ao adiantamento creditado em 20/09/2006 (fl.39), ao invés do valor
coneto de R$ 8.000,00 (demonstrativo de pagamento de fl. 27), que correspondeu à sua
remuneração naquele mês.
Para o mês de dezembro, a DlRF informa o valor recebido de R$ 27.284,44 que .tem
como contrapartida o demonstrativo de pagamento anexado a fl. 29, cujo valor de
rendimento considerado pelo lmpugnante para compor a planilha que elaborou foi de
R$ 8.392,00.
Entretanto, conforme pesquisa efetuada no sistema CNIS – Consulta Vínculos
Empregaticios do Trabalhador (fl. 61), foi constatada a rescisão do vínculo
empregatício do lmpugnante com a empresa MB - Comércio de Aluminio e Ferragens
Ltda, em 20/12/2006, o que leva a concluir que no valor de R$ 27.284,44,
correspondente ao mês de dezembro na DlRF, estão contidos os lvalores do salário e
das verbas trabalhistas pagas na rescisão.
Nota-se, portanto, que o acórdão a quo entendeu que os valores informados a
maior na DIRF apresentada pela empregadora do Recorrente referiam-se a verbas rescisórias, o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002858/2008-00

que acabou sendo afastado pelo Recorrente ao instruir seu recurso voluntário com acordo
homologado judicialmente, celebrado em 2007, pelo qual a empresa MB – Comércio de
Alumínio e Ferragens Ltda. obrigou-se a pagar ao Recorrente o valor de R$ 30.000,00 referentes
a verbas rescisórias.
Dessa forma, deve ser afastada a presunção de omissão de rendimentos baseada
em evidente erro no preenchimento da DIRF, devidamente demonstrado pelo Recorrente em sua
peça recursal.

(iv) Compensação de IR retido na fonte

Relativamente à compensação de IR retido na fonte, limita-se o Recorrente a
solicitar a revisão da glosa. Ocorre que a Turma Julgadora de piso já procedeu a sua revisão, não
restando outros valores a serem considerados como retidos na fonte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
restaurar parte das despesas médicas e com instrução, afastando, ainda, a autuação no que diz
respeito à omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital